Tribunal: TJDFT
Processo: 0738376-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0738376-47.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TERESINHA MARIA DA SILVA DE MORAIS AGRAVADO: IREMY FELIPE DE MORAIS, IRENILDA FELIPE DE MORAIS, EVA PEREIRA DE LIMA, OVANI FELIPE DE MORAIS, IVANA FELIPE DE MORAIS, OZEIAS FELIPE DA SILVA DE MORAIS, OZIEL FELIPE DA SILVA DE MORAIS, WENIO FELIPE DE MORAIS D E S P A C H O A parte recorrente interpôs agravo de instrumento contra decisão (ID 71100396 dos autos de origem) que indeferiu pedido aviado após a prolação de sentença (ID 65163968 dos autos de origem) pelo Juízo 3a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Ceilândia, ante o exaurimento da prestação jurisdicional naquela Instância a quo. Nesse cenário, a princípio, o recurso à baila não se mostra cabível, por não ser a espécie recursal adequada para atacar o decisum que trata do objeto da pretensão reformatória veiculada nestes autos. Ante o exposto, em obediência ao disciplinado no art. 10 e no art. 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil - CPC, CONCEDO À PARTE AGRAVANTE O PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS PARA QUE SE MANIFESTE SOBRE A ADMISSIBILIDADE DO PRESENTE RECURSO. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 10 de setembro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator